Tribunal: TJMT
Processo: 1002658-09.2021.8.11.0051
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-05-02
Data de publicação: 2024-05-06

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1002658-09.2021.8.11.0051
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Cartão de Crédito, Empréstimo consignado]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[ANDRE RENNO LIMA GUIMARAES DE ANDRADE - CPF: 002.000.166-52 (ADVOGADO), SONIA MARA DA SILVA - CPF: 392.246.861-68 (APELANTE), MARCIO ADRIANO PARIZOTTO - CPF: 716.037.949-72 (ADVOGADO), BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (APELADO), BREINER RICARDO DINIZ RESENDE MACHADO - CPF: 037.193.746-96 (ADVOGADO), BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NAO CONHECEU DO RECURSO.

E M E N T A

Recurso de Apelação Cível
no
1002658-09.2021.8.11.0051
–
Campo Verde.

Apelante
: Sônia Maria da Silva

Apelada
: Banco BMG S.A.

E M E N T A

CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – IMPUGNAÇÃO – HOMOLOGAÇÃO DE CÁLCULOS E RECONHECIMENTO DE EXCESSO DE EXECUÇÃO – NÃO EXTINÇÃO DO CUMPRIMENTO - DECISÃO DE NATUREZA INTERLOCUTÓRIA – RECURSO CABÍVEL – AGRAVO DE INSTRUMENTO – ERRO GROSSEIRO NA INTERPOSIÇÃO DE APELAÇÃO – IMPOSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE – RECURSO NÃO CONHECIDO.

Não encontra cabimento recurso de apelação manejado em face de decisão que não extinguiu a relação processual, pois não colocou fim à execução.

A hipótese de erro grosseiro impede a aplicação de eventual fungibilidade recursal.

R E L A T Ó R I O

Recurso de Apelação Cível
no
1002658-09.2021.8.11.0051
–
Campo Verde.

Apelante
: Sônia Maria da Silva

Apelado
: Banco BMG S.A.

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de apelação interposto por Sônia Maria da Silva em face da decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 1a Vara Cível da Comarca de Campo Verde, que nos autos do cumprimento de sentença oposta contra o Banco BMG S.A., julgou parcialmente procedente os pedidos aduzidos, para
“determinar a exclusão, pela Exequente, dos valores referentes às mensalidades com vencimento a partir de agosto de 2020. DETERMINO, ainda, a consideração, pela Exequente, dos saques indicados pelo Executado no extrato de id. 113471331, p. 4, feitos a partir de abril de 2017.

Passada em julgado a presente decisão, INTIME-SE a Exequente, na pessoa de seu douto Procurador, para que proceda à atualização da dívida, observando os critérios definidos nesta oportunidade. Sem prejuízo, AUTORIZO o levantamento, pela Exequente, dos valores incontroversos, já depositados pelo Executado.”

Inconformada, a apelante alega que os cálculos possuem divergência com o teor da execução apresentada, requer que sejam calculados de acordo com as disposições do acórdão proferido no id. 145766165.
Pugna pela reforma do
decisum
.

Contrarrazões apresentadas pelo apelado no
id. 207805381
, pugnando pelo desprovimento do recurso da autora.

É o relatório.

Inclua-se na pauta.

Cuiabá, 02 de maio de 2024.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Recurso de Apelação Cível
no
1002658-09.2021.8.11.0051
–
Campo Verde.

Apelante
: Sônia Maria da Silva

Apelado
: Banco BMG S.A.

V O T O

Cinge-se dos autos que Sônia Maria da Silva requereu cumprimento de sentença decorrente da ação declaratória de nulidade de contrato bancário c/c conversão da avença de mútuo consignado c/c repetição de indébito e indenização por dano moral ajuizada em face do Banco BMG S.A., sendo determinada a intimação do executado para o pagamento integral da dívida, acrescida das custas processuais eventualmente adiantadas, sob pena de multa de 10% (dez por cento) do valor da condenação, sem prejuízo de permitir o início dos atos expropriatórios, com honorários advocatícios correspondentes a 10% (dez por cento) da obrigação exigida (art. 523 do NCPC). – id. 207805360.

Após a intimação, o executado apresentou impugnação, aduzindo excesso de execução, no que tange aos cálculos apresentados pela parte exequente (id. 207805361).

O douto magistrado
a quo
julgou parcialmente
procedente os pedidos aduzidos, para
“determinar a exclusão, pela Exequente, dos valores referentes às mensalidades com vencimento a partir de agosto de 2020. DETERMINO, ainda, a consideração, pela Exequente, dos saques indicados pelo Executado no extrato de id. 113471331, p. 4, feitos a partir de abril de 2017.

Passada em julgado a presente decisão, INTIME-SE a Exequente, na pessoa de seu douto Procurador, para que proceda à atualização da dívida, observando os critérios definidos nesta oportunidade. Sem prejuízo, AUTORIZO o levantamento, pela Exequente, dos valores incontroversos, já depositados pelo Executado.”
(id. 207805366).

Inconformada, Sônia Mara da Silva interpõe o presente recurso de apelação.

Pois bem. Após detida análise dos autos, tenho que o presente recurso não pode ultrapassar a barreira do juízo de admissibilidade, pois, a decisão impugnada tem natureza interlocutória, desafiando o recurso de agravo de instrumento.

Acrescento que a decisão não pôs fim à fase executiva do feito, mas tão somente acolheu parcialmente procedente a impugnação apresentada e determinou o prosseguimento do trâmite processual.

Ademais, por se tratar de erro grosseiro não se pode cogitar a aplicação de eventual fungibilidade recursal, conforme entendimento jurisprudencial
verbis:

“APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO -
DECISÃO
INTERLOCUTÓRIA QUE INDEFERIU O PLEITO REQUERIDO - RECURSO CABÍVEL - AGRAVO DE INSTRUMENTO - PRECEDENTES DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA - PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE - NÃO APLICAÇÃO -
ERRO

GROSSEIRO
- APELAÇÃO NÃO CONHECIDA.
O pronunciamento judicial que julga improcedente a impugnação ao cumprimento de sentença, dando prosseguimento à
execução
, possui natureza interlocutória, uma vez que não põe fim ao processo, sendo o recurso apropriado para combatê-lo o agravo de instrumento, não a apelação. Não se aplica o princípio da fungibilidade recursal em caso de
erro

grosseiro
quanto ao manejo do recurso interposto”.
(TJMT, RAC n.
1002499-38.2017, 1a Câm. de Direito Privado, Rel. Des. Sebastião Barbosa Farias, j. 14.10.2021).

Posto isso, com fulcro no art. 932, inc. III, do CPC,
NÃO CONHEÇO
do recurso, ante a sua manifesta inadmissibilidade.

P.I.

Cuiabá, 02 de maio de 2024.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/05/2024